Tribunal: TJBA
Processo: 0000431-11.2013.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000431-11.2013.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICOARA

Advogado(s)
:

APELADO: ROBERTO BOTELHO BRAGA

Advogado(s)
:
HAIDEE AGUIAR DANTAS FRANCA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
SALÁRIO DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO
RELATIVOS AO ANO DE 2012
.

AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO MUNICÍPIO. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO DESEMPENHADO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
JUROS
DE MORA. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI N.º 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. JULGAMENTOS DOS TEMAS 810, PELO STF, E 905, PELO STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DE 09/12/2021, PELA TAXA SELIC, NA FORMA DA EC Nº 113/2021.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. PERCENTUAL A SER FIXADO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015.
APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
apelação nº 0000431-11.2013.8.05.0019
, oriunda da comarca de Barra da Estiva,

em que figura, como apelante,
MUNICÍPIO DE IBICOARA
, e, como apelado,
ROBERTO BOTELHO BRAGA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação,
REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
em sede de remessa necessária,
nos termos do voto condutor.